Tribunal: TJDFT
Processo: 0704194-49.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704194-49.2022.8.07.0005 RECORRENTE: SEBASTIAO DE MIRANDA E SILVA RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO BANCÁRIO UTILIZADO POR TERCEIRO. "GOLPE DO MOTOBOY". FRAUDE. CULPA CONCORRENTE DO AUTOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS RÉUS ATENUADA. DANOS MORAIS. VERBA INDEVIDA. 1. Evidenciando-se que ambas as partes concorreram para os danos experimentados – o autor, por ter fornecido seu cartão e senha pessoal a terceiros; os réus, porque, a despeito de disporem de sistemas eletrônicos de segurança, não impediram os saques e compras que, ante suas características, valores e cronologia, apontavam, de forma clara, a existência de fraude – devem suportar, de forma igualitária, os danos sofridos pelo demandante. Precedente. 2. São indevidos danos morais se o autor, ao entregar voluntariamente o cartão de crédito e sua senha pessoal, contribuiu para o fortuito que lhes deu causa. 3. Apelações parcialmente providas. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 14, caput, e §1o, incisos I, II e III, do Código de Defesa do Consumidor, ao deixar de reconhecer a culpa objetiva das prestadoras de serviços. Afirma que restou comprovado que existe um defeito na prestação do serviço, uma vez que os estelionatários detinham total conhecimento de informações mantidas pela ré, além de não terem sequer cumprido o seu dever de identificar os gastos fora do perfil do cliente, por meio de sistemas capazes de oferecer segurança necessária ao consumidor, de tal modo a não ser possível excluir a responsabilidade pelos gastos fraudulentos no cartão de crédito/débito do recorrente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 14, caput, e §1o, incisos I, II e III, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito a turma a julgadora após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Compulsando os autos, verifica-se que o apelado registrou ocorrência informando ter sido vítima de estelionato em 14/01/22, quando um suposto funcionário do Banco de Brasília informou que seu cartão havia sido clonado e sua senha bloqueada, e, posteriormente, teve seus cartões recolhidos por um motoboy (documento de ID no 39057216). Acrescente-se que, a partir da data da entrega do cartão, foram realizadas inúmeras operações bancárias, entre as quais compra e venda de moeda estrangeira e contratação de empréstimo, que, além de não habitualmente realizadas pelo apelado, ostentaram movimentação de valores superiores aos usualmente observados no histórico financeiro do recorrido. É o que se infere do extrato de ID no 39057217 em contraposição aos extratos de ID no 39057218, 39057219, 39057221 e 39057220. Ora, ainda que o apelado tenha sido induzido de forma fraudulenta a entregar o seu cartão a terceiros, as movimentações questionadas foram realizadas em valores superiores aos usuais e obviamente atípicas, considerado o histórico de uso da conta bancária. Os réus, ora apelantes, como instituição bancária e gestora do cartão de crédito, ao verificarem as movimentações financeiras atípicas, deveriam ter tomado medidas de segurança, como o bloqueio temporário do cartão do recorrido. Não o fazendo, agiram de forma negligente, pois possuem tecnologia apta à prevenção desse tipo de fraude. Do seu turno, o consumidor é responsável pela guarda do cartão e pela confidencialidade da sua senha, de forma que não há como deixar de se reconhecer que o apelado concorreu para os danos por ele sofridos. Além disso, cumpre salientar que, a despeito de o art. 14, do CDC, disciplinar responsabilidade objetiva pela falha do serviço, a responsabilização correspondente não prescinde da demonstração de que o dano decorreu exclusivamente da falha da prestação do serviço. Daí porque, quando a conduta do consumidor é predominante para o prejuízo consumado, há que suportar, também, sua parcela de responsabilidade. Não há, ademais, óbice a que se reconheça a culpa concorrente como forma de atenuar a responsabilidade do fornecedor, disciplinada no art. 945, do CC, como já decidiu esta egrégia Turma, em recente precedente, cuja relatoria pertenceu ao eminente Desembargador James Eduardo de Oliveira: ..... Portanto, os danos decorrentes do golpe de que foi vítima o autor devem ser suportados igualitariamente pelo demandante (50%) e pelos réus (50%) (ID 42424783). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.984.117/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023